Tribunal: TJDFT
Processo: 0002331-65.2009.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO MINISTERIAL. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA. TERMO. ART. 593, III, ALÍNEAS “B”, “C” E “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O recurso de apelação, interposto contra as decisões do Tribunal do Júri, é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica três das alíneas do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e as razões limitam-se a apenas duas delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos indicados.
2. A sentença foi prolatada em consonância com a decisão dos jurados, consoante preconiza o art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
3. As provas coligidas dos autos são incontestes no sentido de que o réu ceifou a vida da vítima com emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa do ofendido, esvaindo-se a tese defensiva de que a decisão do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.
4. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisões proferidas contra as provas evidentes aquelas que se divorciam, completamente, dos elementos constantes dos autos, o que não se verifica na espécie, pois a tese de negativa de autoria foi flagrantemente rejeitada pelos jurados.
5. Na primeira fase de cálculo da pena, o Superior Tribunal de Justiça admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato previstas para o crime para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
6. Não obstante o contido no disposto no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, conserva-se ao réu o direito de responder ao processo em liberdade porque assim respondeu aos atos do feito e por não estarem presentes os requisitos aptos a ensejar a constrição cautelar.
7. Recursos conhecidos e não providos.